Tribunal: TJES
Processo: 5015865-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015865-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE MARIA TASSINARI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E PORTABILIDADE DE CONTA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00).

COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO EMPRÉSTIMO.
ASTREINTES
LIMITADAS AO VALOR TOTAL DE R$3.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5015865-40.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO AGIBANK S/A

Recorrido: JOSE MARIA TASSINARI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7728169).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO AGIBANK S/A
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que o contrato foi assinado em plataforma digital e com a utilização de reconhecimento biométrico pelo recorrido;
c)
que não cabe restituição em dobro das parcelas eventualmente descontadas;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
a compensação do valor creditado em favor do recorrido;
f)
irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença;
g)
que os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir somente a partir da prolação da sentença;
h)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital e portabilidade da conta bancária do recorrido, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que estes não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do recorrido e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato.

Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pelo recorrido (além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além da determinação de abstenção de novos descontos e que o banco recorrido não promova atos contrários à portabilidade bancária pretendida pelo recorrido, para o seu banco de origem, tudo sob pena de multa.

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer supramencionada (multa de R$ 10.000,00).

Assim, no que diz respeito à aplicação da multa arbitrada pelo juízo
a quo
, verifico que não foi aplicado um valor diário, tão somente estabelecido um limite total (R$ 10.000,00). Por tais razões, entendo que a fixação de um valor diário de R$ 300,00/dia é razoável e proporcional, eis que, não excede a capacidade financeira da recorrente, porém, limitado ao teto a multa diária em 10 dias, totalizando R$ 3.000,00, merecendo reforma a sentença de origem nesse aspecto.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos ao empréstimo não contratado, mas de forma simples e não em dobro, pois não vislumbro a má-fé por parte da parte recorrente, conforme determinado pelo juízo de 1º grau.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Em relação à correção dos danos morais arbitrados, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar incidência de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação.

Finalizando, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrida, merece acolhimento o pleito da parte recorrente ao pugnar pela determinação de compensação do valor recebido pelo recorrido (R$ 803,94) a título de empréstimo com o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

DETERMINAR
a compensação do valor recebido pelo recorrido a título de empréstimo (R$ 803,94) com o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais;

b)

FIXAR
a limitação de 10 (dez) dias para a aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo descumprimento da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)